Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Modelagem Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4427/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos por Modelagem Engenharia Ltda. contra o Acórdão 3202/2025-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de pedido de reexame que interpôs contra o Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Jonathan de Jesus, não conheceu de representação em que a Modelagem Engenharia alegou ilegalidade da rescisão do contrato 1.0.00.001422/2022-00, que havia celebrado com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia (Dnit/RO), para elaboração de estudos e projetos acerca da Rodovia BR-364/RO, por tratar meramente de interesses particulares e não haver interesse público a impulsionar a atuação do TCU, uma vez que o ato praticado pelo Dnit/RO não atingiu o patrimônio público e não causou prejuízo ao Erário; Considerando que o Acórdão 9709/2024-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara , não tratou da legitimidade da Modelagem Engenharia Ltda. para recorrer e que a empresa não solicitou ingresso nos autos, não demonstrou interesse legítimo para intervir no processo e que eventual decisão do TCU não é capaz de afetar de forma prejudicial seus interesses e direitos subjetivos; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, caracterizada por eventual lesão ao seu direito, em decorrência da decisão desta Corte (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a representante, por não ser parte do processo, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, dando ciência da deliberação à embargante e ao Dnit/RO. 1. Processo TC- Processo 015.231/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Modelagem Engenharia Ltda (15.418.444/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Felipe Gurjão Silveira (5320/OAB-RO), Renata Fabris Pinto (3126/OAB-RO) e outros, representando Modelagem Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.